Tribunal: TJMT
Processo: 1036005-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036005-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSIVAN PEREIRA NOGUEIRA - CNPJ: 12.740.816/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. USO DOS SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80. O agravante, ente municipal, alegou que a decisão foi prematura e comprometeu a efetividade da execução, pois ainda persistem medidas viáveis para localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de diligências eletrônicas por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens, mesmo após outras tentativas infrutíferas e sem a necessidade de esgotamento prévio de todos os meios de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a utilização de ferramentas como INFOJUD e SNIPER independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, dada sua importância para garantir a efetividade da execução fiscal.

4.
A decisão de indeferir tais diligências e suspender a execução revela-se prematura, pois não houve demonstração de que todas as medidas disponíveis foram esgotadas, especialmente diante da ausência de tentativas anteriores de consulta aos sistemas requisitados.

5.
A atuação judicial deve ser colaborativa e voltada à satisfação do crédito público, sendo incabível o arquivamento provisório enquanto persistirem diligências viáveis de localização patrimonial.

6.
A negativa de acesso aos sistemas INFOJUD e SNIPER viola os princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER na execução fiscal não exige o esgotamento prévio de outras diligências, sendo medida legítima para localização de bens do devedor.

2.
A suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 pressupõe a realização de diligências razoáveis e suficientes para constatar a inexistência de bens penhoráveis.

3.
O indeferimento injustificado do uso de ferramentas eletrônicas compromete a efetividade da execução fiscal e a tutela do interesse público na recuperação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §2º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022;

TJMT, AI 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 2.7.2025;

TJMT, AI 1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da
E
xecução
F
iscal n
.
1005627-78.2020.8.11.0003, que indeferiu o pedido de realização de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, §2º, da Lei n
.
6.830/80.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida é prematura e contrária à efetividade da tutela executiva, porquanto não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis da executada.

Defende que a executada é pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ, circunstância que viabiliza a adoção de diligências patrimoniais eletrônicas, especialmente por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, considerados instrumentos essenciais para a identificação de ativos e para a satisfação do crédito tributário, notadamente em se tratando de ISS.

Afirma que a suspensão da execução, sem a realização dessas diligências mínimas, viola os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e do interesse público na recuperação do crédito tributário, além de representar contradição, ao indeferir novas buscas sob o argumento de ausência de esgotamento dos meios e, simultaneamente, presumir a inexistência de bens.

Sustenta, ainda, o dever de cooperação do Poder Judiciário e a necessidade de auxílio judicial no acesso a sistemas eletrônicos de busca de bens, bem como o descumprimento, pela executada, do dever legal de indicar bens passíveis de penhora.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de realização de novas diligências patrimoniais e o afastamento da suspensão do processo até o esgotamento das medidas de constrição cabíveis.

(Id
321844884
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão sob o argumento de que a suspensão da execução fiscal foi medida legítima, adotada após frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, inexistindo qualquer fato novo ou indício concreto que justifique a reiteração de diligências já infrutíferas. Sustenta que o pedido do agravante é meramente especulativo e que a decisão recorrida está em conformidade com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da prescrição intercorrente, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.
(Id
337255369
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal
consiste em verificar se a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens do executado pode ser renovada no caso em análise.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravante
ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários oriundos de ISSQN, constantes das CDAs n.
256/2020
,
257/2020
, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$
90.548,12
.

No curso da execução, o exequente promoveu diversas diligências, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens.

Diante disso, pleiteou o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER, a fim de obter dados fiscais e patrimoniais do devedor, o que foi indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração
esgotamento
de
meios disponíveis para a localização de bens do executado
.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando que
a busca por ativos por meio dos referidos sistemas é medida legítima e eficaz
para garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente quando frustradas as diligências anteriores. Alega, ainda, que a jurisprudência admite a renovação das consultas, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas
.

Sobre o assunto,

sabe-se que
,

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a suspensão da execução fiscal somente é cabível diante da efetiva não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, o que pressupõe a realização de diligências razoáveis e suficientes para tal constatação, o que não se observa na hipótese em análise.

Além disso,
a finalidade da execução fiscal está diretamente vinculada à tutela do interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário, razão pela qual não se mostra adequada a remessa dos autos ao arquivo provisório enquanto persistirem medidas que possam contribuir para o êxito da constrição patrimonial, como as diligências nos sistemas SNIPER e INFOJUD.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SREI e o SNIPER
independe da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

5. A negativa judicial de acesso ao SREI, quando solicitado pela parte exequente e sem justificativa razoável, compromete os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.
(...). (TJMT
1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

(...)
A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir
o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

5. A decisão impugnada não impede o prosseguimento de diligências futuras ou o eventual prosseguimento da execução, não se verificando interesse recursal imediato.

6. A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER, quando o exequente já demonstrou a adoção de diligências prévias razoáveis, revela-se precipitada e inviabiliza o prosseguimento regular da execução.
(TJMT
1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025).

No caso dos autos, o
agravante demonstrou ter adotado todas as providências necessárias para localizar bens do executado, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Dessa forma
, o pedido de realização de diligências no SNIPER e no INFOJUD possui fundamento, sobretudo porque essas consultas ainda não foram realizadas no processo, situação que corresponde ao caso em análise.

Portanto
, a decisão do juízo de origem não se mostra adequada ao indeferir o pleito do recorrente, pois o arquivamento da execução antes da análise dos pedidos de diligência pendentes é prematuro.

Tal medida compromete a efetividade do processo, especialmente considerando a existência de sistemas integrados capazes de
auxiliar o Judiciário na localização de bens e identificação de devedores com maior eficiência.
Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.

II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022).

A
o indeferir os requerimentos do
e
xequente quanto ao uso de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, o juízo de primeiro grau impediu a adoção de medidas executivas relevantes, contrariando o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na recuperação de créditos tributários.

Portanto,
a decisão agravada
deve ser reformada
, a fim de viabilizar a apreciação das diligências ainda pendentes e permitir a identificação de bens do executado, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

Com essas
considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026